Tribunal: STJ
Processo: 0599956-03.2012.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247763 - MG(2025/0473476-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: PATRICIA DE ALMEIDA MAGNO
RECORRENTE
: GERALDO OLIVEIRA GOBIRA
ADVOGADOS
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
THIAGO CARLOS DE SOUZA BRITO - MG122232
JULIANA KAUER PRATO - RS134582
RECORRIDO
: JOSE MARIA XAVIER ALVARENGA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO BORGES ALVARENGA - MG042099
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância
de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular
da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento
do feito.
2. A análise da inércia da parte exequente demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56114494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a6ecc37-db08-4eb5-b0e8-defe94d4d915

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a6ecc37-db08-4eb5-b0e8-defe94d4d915

RECURSO ESPECIAL No 2247763 - MG(2025/0473476-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: PATRICIA DE ALMEIDA MAGNO
RECORRENTE
: GERALDO OLIVEIRA GOBIRA
ADVOGADOS
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
THIAGO CARLOS DE SOUZA BRITO - MG122232
JULIANA KAUER PRATO - RS134582
RECORRIDO
: JOSE MARIA XAVIER ALVARENGA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO BORGES ALVARENGA - MG042099
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
INÉRCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância
de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular
da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento
do feito.
2. A análise da inércia da parte exequente demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
II. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF, interposto contra acórdão assim ementado (fl. 508):
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - INÉRCIA DA
PARTE EXEQUENTE - AUSÊNCIA - DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. – A
extinção do Processo de Execução pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente não poderá ocorrer sem que esteja configurada a desídia da
parte Exequente.

Documento eletrônico VDA55513108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 57b69be0-f229-44bd-a0a6-6d5af860cadb

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para a correção
de erros materiais, sem efeitos infringentes (fls. 535-539).
Em suas razões (fls. 543-554), a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 921, III, e § 4o, do CPC e 70 da Lei Uniforme de
Genebra, sob o argumento de que o entendimento do Tribunal de origem foi
equivocado ao considerar que a atuação do advogado da parte recorrida foi regular e
que isso impediria a prescrição intercorrente. Sustenta que o recorrido permaneceu
inerte por um período superior ao prazo prescricional de 3 anos, entre a petição
apresentada em
e a intimação da digitalização do processo em
23/5/2019
26/5/2022,
aduzindo que nesse interstício não foi solicitada nenhuma medida constritiva, tendo a
parte se limitado a pedir novos prazos para a juntada de cálculos atualizados, o que
deu ensejo à prescrição intercorrente.
Contrarrazões apresentadas (fls. 564-568).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o reconhecimento da prescrição
intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo
previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar
" (AgInt no
providências necessárias ao andamento do feito
REsp n. 2.141.070/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
-
9/9/2024,
13/9/2024
destaquei). No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPC/1973.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
(...)
5. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, não apenas a análise do lapso temporal, mas também a
comprovação da inércia ou desídia do exequente na condução do processo,
quando da vigência do CPC/1973.
6. No caso, o Tribunal de origem constatou que o exequente realizou
diversas diligências para localizar bens penhoráveis, afastando a inércia. A
alteração desse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
que condiciona o reconhecimento da prescrição intercorrente à
demonstração de inércia do exequente, incidindo, portanto, a Súmula 83 do
STJ.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.272/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

Documento eletrônico VDA55513108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 57b69be0-f229-44bd-a0a6-6d5af860cadb

No caso concreto, o acórdão recorrido concluiu, com base no histórico
processual, que não houve inércia da parte exequente, que requereu múltiplas vezes a
penhora de bem imóvel cujo pedido de constrição não foi enfrentado pelo Juízo "por
" (fl. 514), inexistindo inércia ou desídia do credor na condução
motivos desconhecidos
do feito. A propósito (fls. 514-515):
O Juiz fundamentou sua decisão no amplo lapso de tempo sem ser
encontrado bem à penhora.
Contudo, o bem a ser penhorado foi regularmente indicado na inicial e,
reiteradamente, foram feitos pedidos de sua constrição.
Ressalte-se que, apesar de d. Oficial de Justiça ter acertadamente
certificado, “que o imóvel rural indicado pelo exequente José Maria Xavier
Alvarenga não está em nome da executada Patricia de Almeida Magno
Gobira, conforme foi por num (sic) constatado junto ao Cartório de Registro
”, o referido bem é de
de Imóveis desta Comarca de Almenara MG
propriedade do outro Devedor, qual seja, GERALDO DE OLIVEIRA
GOBIRA, como comprova a Matrícula juntada com a inicial (ordens
) e
02/03
posteriormente à ordem 17.
Nesse sentido, existe bem a ser penhorado, mas por motivos
desconhecidos, por se tratar de imóvel de propriedade de um dos
devedores, o pedido de constrição nem sequer foi enfrentado pelo Juiz,
sendo indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente
diante da regular atuação do patrono do Apelante nos autos.
Destarte, não está caracterizada a desídia dele, ao menos no presente
momento.
[...]
Portanto, como não ficou demonstrada a paralisação injustificada do
processo por tempo superior ao estabelecido para a caducidade da
pretensão executiva, improcede o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, casso a sentença
e determino o retorno dos autos à 1a instância para o regular
prosseguimento do feito, com análise das questões pendentes por parte do
juízo primevo, notadamente quanto ao pedido de penhora do bem indicado
desde a inicial.

Nesse contexto, afastar a conclusão do acórdão — quanto à inexistência
dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista que a
parte exequente não permaneceu inerte por tempo superior ao estabelecido para a
caducidade da pretensão executiva — demandaria incursão no campo fático-
probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:22
Código de Controle do Documento: 57b69be0-f229-44bd-a0a6-6d5af860cadb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.247.763 / MG
Número Registro: 2025/0473476-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05999560320128130024 10000232381749004 5999560320128130024
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICIA DE ALMEIDA MAGNO
RECORRENTE : GERALDO OLIVEIRA GOBIRA
ADVOGADOS
: ROBSON MATOS LISBOA - MG044432
THIAGO CARLOS DE SOUZA BRITO - MG122232
JULIANA KAUER PRATO - RS134582
RECORRIDO
: JOSE MARIA XAVIER ALVARENGA
ADVOGADO
: JOÃO BOSCO BORGES ALVARENGA - MG042099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:07
Código de Controle do Documento: a24533cf-75d7-4996-b784-edd6f636ecfc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:07
Código de Controle do Documento: a24533cf-75d7-4996-b784-edd6f636ecfc